Tribunal: TJSP
Processo: 2270447-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO IBERIA – VALORES CONSTRITOS NAS AÇÕES CAUTELARES PROPOSTAS PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ, MG - Pretensão das recuperandas, de que os valores constritos nas ações cautelares propostas pela Fazenda Nacional sejam transferidos ao juízo da recuperação – Decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores constritos nos autos das

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO IBERIA – VALORES CONSTRITOS NAS AÇÕES CAUTELARES PROPOSTAS PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ, MG - Pretensão das recuperandas, de que os valores constritos nas ações cautelares propostas pela Fazenda Nacional sejam transferidos ao juízo da recuperação – Decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores constritos nos autos das ações cautelares propostas no Juízo Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG (autos no 0003133-09.2016.4.01.3821 e no 0000398-66.2017.4.01.3821), ao fundamento de que todas as execuções fiscais estão suspensas por força da afetação do Tema no 987 no colendo Superior Tribunal de Justiça – Inconformismo das recuperandas – Não acolhimento - Execuções fiscais que se encontram suspensas em razão da afetação da questão de direito pelo STJ (Tema 987) – Ademais, se a medida cautelar fiscal visa garantir o resultado da execução fiscal (que não é suspensa pela recuperação judicial), os eventuais valores já constritos não podem simplesmente ser carreados à recuperação judicial, pois isso esvaziaria a função e utilidade da cautelar (Lei n. 8.397/1992), além de contrariar o art. 187, CTN, art. 29, da Lei no 6.830/1980, e art. 6o, § 7o, LRJ - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270447-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que são agravantes IBÉRIA
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ÍBEROS
TRANSPORTES
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
CONTREM
PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
2
VOTO No 25673
A.I. no 2270447-34.2019.8.26.0000
Comarca: Aguaí (Vara Única)
Agravantes: IBERIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
Agravada: FAZENDA NACIONAL
Interessada:
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Juiz: Dr. ANDRÉ ACAYABA DE REZENDE
Autos de origem: 1002027-54.2018.8.26.0083
RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO IBERIA
VALORES
CONSTRITOS
NAS
AÇÕES
CAUTELARES PROPOSTAS PELA FAZENDA
NACIONAL
PERANTE
A
SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MURIAÉ, MG - Pretensão
das
recuperandas,
de
que
os
valores
constritos nas ações cautelares propostas
pela Fazenda Nacional sejam transferidos
ao juízo da recuperação
Decisão que
indeferiu o pedido de transferência de
valores constritos nos autos das ações
cautelares propostas no Juízo Federal da
Seção Judiciária de Muriaé/MG (autos no
0003133-09.2016.4.01.3821
e
no
0000398-66.2017.4.01.3821),
ao
fundamento de que todas as execuções
fiscais
estão
suspensas
por
força
da
afetação do Tema no 987 no colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça

Inconformismo das recuperandas
Não
acolhimento - Execuções fiscais que se
encontram suspensas em razão da afetação
da questão de direito pelo STJ (Tema 987)
Ademais, se a medida cautelar fiscal visa
garantir o resultado da execução fiscal (que
não é suspensa pela recuperação judicial),
os eventuais valores já constritos não
podem
simplesmente
ser
carreados
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
3
recuperação judicial, pois isso esvaziaria a
função e utilidade da cautelar (Lei n.
8.397/1992), além de contrariar o art. 187,
CTN, art. 29, da Lei no 6.830/1980, e art.
6o, § 7o, LRJ - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas
recuperandas IBERIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., ÍBEROS
TRANSPORTES LTDA. e CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA., contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de transferência de valores constritos
nos autos das ações cautelares ações cautelares propostas no Juízo
Federal
da
Seção
Judiciária
de
Muriaé/MG
(autos
no
0003133-09.2016.4.01.3821 e no 0000398-66.2017.4.01.3821) para o
juízo da recuperação judicial, ao fundamento de que o STJ determinou a
suspensão de todas as execuções fiscais em que se discuta o Tema no
987 (“Possibilidade da prática de atos constritos, em face de empresa
em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária
e não tributária”).
As recorrentes sustentam, em resumo, que é
atribuição exclusiva do juízo da recuperação judicial dispor sobre a
afetação e a destinação do patrimônio da empresa em recuperação, nos
termos do art. 47 da Lei no 11.101/05.
Asseveram que o pedido não encontra óbice no Tema
987 do C. STJ, vez que a matéria delimitada no âmbito da sistemática
dos recursos repetitivos diz respeito apenas a execuções fiscais, sendo
que no presente caso os valores foram constritos em ações cautelares.
Assim, pedem a reforma da r. decisão agravada, com
a determinação da transferência dos valores constritos nas ações
cautelares promovidas perante o juízo da Seção Judiciária de Muriaé/MG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
4
(0003133-09.2016.4.01.3821
e
0000398-66.2017.4.01.3821)
para
conta vinculada ao D. Juízo da Recuperação Judicial das Agravantes,
para fins de pagamento dos credores sujeitos à recuperação judicial.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal
(fls.
752/753),
vieram
informações
do
juízo
(fls.
902/904),
manifestação do administrador judicial (fls. 908/915) e resposta
recursal da Fazenda Nacional (fls. 916/930).
O Ministério Público, pelo douto Procurador de Justiça
Dr. MARIO AUGUSTO BRUNO NETO, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso (fls. 935/938).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 15/11/2018,
IBÉRIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., IBEROS TRANSPORTES
LTDA. e CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA., conjuntamente denominadas
GRUPO IBÉRIA, apresentaram, em litisconsórcio ativo, pedido de
recuperação judicial (fls. 240/270; 01/31 dos autos de origem no
1002027-54.2018.8.26.0083 Vara Única de Aguaí/SP).
O MM. Juízo “a quo” deferiu o processamento da
recuperação judicial, nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Trata-se de recuperação judicial proposta por
IBÉRIA
INDÚSTRIA
DE
EMBALAGENS
LTDA.,
IBEROS
TRANSPORTES LTDA e CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA. 2.
Analisando detidamente os argumentos expostos na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
5
bem assim os documentos anexados ao pedido e juntados
posteriormente
(após
análise
prévia
de
escritório
especializado), tenho que estão suficientemente satisfeitas as
condições exigidas no artigo 51 do mencionado da LRF, não
estando presentes, de outro lado, os impedimentos constantes
do artigo 48 da mesma lei. Por isso, DEFIRO o processamento
da recuperação judicial e, na forma do artigo 52 da lei de
regência: a) NOMEIO administrador judicial a pessoa jurídica
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA.,
devendo declarar, no termo de que trata o artigo 33 da Lei o
11.101/05, o profissional responsável pela condução do
processo de recuperação judicial, o qual não poderá ser
substituído sem autorização do Juízo (LRF, art. 21, parágrafo
único). INTIME-SE a empresa nomeada, por e-mail, para, no
prazo de 5 dias assinar o termo de compromisso de bem e
fielmente cumprir o encargo, sob pena de responsabilidade
civil e penal, na forma do artigo 52, inciso I, da LRF. A
proposta de remuneração, observado o disposto no artigo 24
da LRF, poderá ser apresentada após análise dos
estabelecimentos e ainda das tratativas com a própria
recuperanda,estabelecendo-se o prazo máximo de 30 dias. b)
DISPENSO a apresentação de certidões negativas para que a
empresa exerça suas atividades, exceto para contratação com
o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, observado o disposto no artigo
69 da lei de regência (LFR art. 52, II). c) DETERMINO a
suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou
execuções (e seus embargos), movidas em face da
recuperanda, inclusive aquelas dos credores particulares dos
sócios solidários (se for o caso), pelo prazo de 180 dias
corridos (LRF, art. 6o c/c § 4o), ressalvadas: (c.1) as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
6
que demandarem quantia ilíquida (§ 1o do art. 6o), que
deverão ter processamento continuado no juízo em que
estiverem; (c.2) as ações de natureza trabalhista e as
impugnações mencionadas no § 2o do art. 6o; (c.3) as
execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de
parcelamento (§ 7o do art. 6o) e, (c.4) as ações relativas a
crédito ou propriedade na forma dos §§ 3o e 4o do art. 459
reconhecida, desde já a impossibilidade da venda ou retirada
do estabelecimento da devedora dos bens de capital essenciais
à sua atividade empresarial (LRF, art. 52, III). Por força do
artigo 52, § 3o, da LRF, caberá à autora, no prazo de 30 dias
para comprovar a este Juízo a comunicação das suspensões
das ações e execuções. Nesse sentido: 'Trata-se de diligência
simples, porém importante, a ser cumprida pelo devedor,
devendo comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas
comunicações.' (Manoel Justino Bezerra Filho. Nova Lei de
Recuperação e Falências Comentada. 3. Ed., RT, p. 156). d)
DETERMINO à recuperada: (d.1) a apresentação mensal de
contas demonstrativas (balancetes) enquanto perdurar a
recuperação judicial, sob pena de destituição de seus
administradores (LRF, art. 52, IV); (d.2) em todos os atos,
contratos e documentos firmados utilize, após seu nome
empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial" (LRF, art.
69 e parágrafo único). 3. OFICIE-SE à JUCESP, para
averbação, nos registros do devedor, da existência da
presente demanda. Por questões de celeridade (CF art. 5o
LXXVIII e CPC, art. 4o) e cooperação (CPC, art. 6o), a
presente decisão, digitalmente assinada, valerá como ofício,
ficando à disposição no sistema SAJ. A própria parte
interessada (recuperanda), nos termos do Provimento CG no
43/2012, deverá acessá-la pelo site do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
7
(www.tjsp.jus.br), instruindo-a com as cópias necessárias para
seu cumprimento, reconhecida a autenticidade pelo advogado
(CPC, art. 425, IV), apresentando-a para protocolo perante a
JUCESP e comprovando nos autos em 15 dias. 4. Em vista do
princípio da cooperação (CPC, art. 6o), DETERMINO que a
parte autora apresente extrato de edital (em via digital) ao
Administrador, no prazo de 5 dias, facilitando a prestação
jurisdicional. O extrato deverá conter: a) resumo do pedido do
devedor e desta decisão; b) relação nominal de credores, com
discriminação do valor atualizado e a classificação de cada
crédito; c) advertência acerca dos prazos para habilitação dos
créditos, na forma do artigo 7o, § 1o, da LRF (15 dias a contar
da publicação do edital), e para que os credores apresentem
objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor nos termos do artigo 55, também da lei deregência;
e, d) a íntegra do § 2o do artigo 52, da LRF. Após análise
parcimoniosa do Administrador e disponibilização ao Cartório
Judicial, EXPEÇA-SE edital, na forma determinada no artigo
52, § 1o da LRF, a ser publicado no órgão oficial e também em
jornal de circulação regional (LRF, art. 191). As despesas de
publicação correrão a cargo da requerente uma vez que,
conforme anota a doutrina, "se a empresa está em tão grande
dificuldade que não pode suportar as despesas do edital, com
grande probabilidade não estará também de conseguir o
deferimento da recuperação" (Manoel Justino Bezerra Filho.
Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada. 4
ed., RT, 2007, p. 163). 5. Os credores terão o prazo de 15
dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador
Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos
relacionados, na forma do art. 7o, § 1o da LRF. 6. DEFIRO, nos
termos do artigo 53, o prazo improrrogável de 60 dias para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
8
devedor apresentar seu plano de recuperação, sob pena de
convolação em falência. Ressalto que o devedor deverá
observar o disposto no § 4o do artigo 52 e cumprir fielmente o
contido no artigo 66 da LRF. Os credores terão o prazo de 30
dias
para
manifestarem
a
sua
objeção ao plano de
recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a
que alude o artigo 7o, § 2o, da LRF (item 4 desta decisão), ou
de acordo com o disposto no artigo 55, parágrafo único, da
LRF. 7. COMUNIQUE-SE, por carta com AR, as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipais de todos os
estabelecimentos (LRF, arts. 52, V). 8. Os prazos correrão
todos em dias úteis (CPC, art. 219), exceto o stay period. 9.
INTIMEM-SE, inclusive o Ministério Público. 10. Fls. 989/990:
A habilitação inicial dos credores deverá ser endereçada
diretamente ao Administrador Judicial nomeado (Art. 7o, caput
e §1o, da LRF). 11. Fls. 1.024: Anote-se. 12. POR FIM, trata-
se de pedido de tutela de urgência formulado pela autora,
pleiteando, em síntese, a suspensão das penhoras de seu
faturamento, deferidas pelo Juízo Federal de Unaí em
execução fiscal ajuizada pela União Federal. O pedido deve ser
indeferido, por ora. Como se sabe, a suspensão das ações e
execuções ajuizadas contra o devedor cuja recuperação
judicial teve seu processamento deferido não abrange as
execuções fiscais, nos termos do Art. 6o, §7o, da Lei
11.101/05, cuja tramitação deve prosseguir. No entanto, a
prática de atos constritivos em face de empresa que se
encontre em recuperação judicial é objeto dos Recursos
Especiais no 1.712.484, no 1.694.316 e 1.694.261 que
tramitam junto à Primeira Seção do STJ e serão
julgados sob o rito dos Recursos Repetitivos e
representativos da controvérsia cadastrada como Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
9
987
no
sistema
dos
repetitivos,
referente
à
possibilidade da prática de atos constritivos em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução
fiscal. A Segunda Seção do STJ, por sua vez, em recente
precedente, decidiu que 'Se deferida a recuperação judicial
sem a comprovação da regularidade fiscal, a execução fiscal
ajuizada em desfavor da sociedade em recuperação deve
prosseguir
(REsp
1512118/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe
31/03/2015). Eventual prática de atos constritivos, a ser
autorizada na forma e nos limites estabelecidos no precedente
em questão, será verificada no âmbito das instâncias
ordinárias' (AgInt no REsp 1619054/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/03/2017, DJe 22/03/2017). Assim, verifica-se que
muito embora o Superior Tribunal de Justiça admita a
continuidade das execuções fiscais após o deferimento
da recuperação judicial, há controvérsia acerca do
desfecho das medidas constritivas nelas deferidas.
Ocorre que a análise, pelo juízo universal, de eventual ato
constritivo realizado em sede de execução fiscal, tem um
pressuposto: que a recuperação judicial já tenha sido deferida.
Isto porque, somente se houver aprovação do plano de
recuperação judicial e após este momento é que o juízo
ordinário poderá valorar se as medidas constritivas efetivadas
no âmbito da execução fiscal efetivamente prejudicam o
cumprimento do plano bem como se é o caso de suspende-las
e, ainda, em qual extensão a suspensão mostra-se necessária.
A suspensão irrestrita das medidas constritivas deferidas em
execuções fiscais, como base em alegação unilateral de crise
econômica por parte da recuperanda, sem maiores elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
10
para análise de seu impacto no cumprimento de plano de
recuperação judicial que sequer foi apresentado ou aprovado,
implicaria em verdadeira negativa de vigência ao Art. 6o, §7o,
da Lei 11.101/05. Com efeito, o objetivo de suspensão das
medidas constritivas é compatibilizar o direito da Fazenda
Pública ao recebimento de seus créditos com o cumprimento
do plano de recuperação judicial, que, portanto, já deve ter
sido aprovado. Logo, mostra-se prematura a pretendida
suspensão das penhoras, sendo o caso de aguardar-se a
eventual aprovação do plano de recuperação judicial, para,
então, analisar-se se é o caso de suspensão das penhoras de
faturamento realizadas e em qual extensão. Pelo exposto,
indefiro, por ora, a tutela de urgência pleiteada. Intime-se”
(fls. 667/677; 1047/1052 dos autos de origem) (g/n).
Contra esta decisão, as recuperandas interpuseram
Agravo de Instrumento, cujo acórdão de minha relatoria deu
provimento ao recurso para que fossem suspensas as ações
cautelares propostas no Juízo Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG
(autos
no
0003133-09.2016.4.01.3821
e
no
0000398-66.2017.4.01.3821) e as ações de execução fiscais estaduais
ajuizadas pela Fazenda Pública contra as agravantes na comarca de
Aguaí/SP até o julgamento final dos Recursos Especiais Representativos
de Controvérsia 1.712.484, 1.694.316 e 1.694.261 pelo Superior
Tribunal de Justiça (AI no 2009070-46.2019.8.26.0000, j. 07/01/2020)
Na
sequência,
as
agravantes
requereram
a
transferência dos valores constritos nas ações cautelares ajuizadas
perante o juízo da Seção Judiciária de Muriaé/MG
(0003133-09.2016.4.01.3821
e
0000398-66.2017.4.01.3821)
para
conta vinculada ao juízo da Recuperação Judicial das Agravantes, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
11
fins de pagamento dos credores sujeitos à recuperação judicial, pedido
que foi indeferido pela decisão agravada (fls. 3271, dos autos de
origem).
Nesse contexto, o recurso não comporta guarida.
Em princípio, se a executada estiver em recuperação
judicial, cabe ao juízo recuperacional analisar se o ato constritivo afeta
ou não o plano de recuperação. Quer dizer, em regra, o juízo da
recuperação é que tem a competência para decidir sobre a
essencialidade, ou não, do bem, cabendo-se decidir sobre a mantença
ou liberação dos bens penhorados.
Todavia, tal regra não prevalece em face da
execução fiscal, que prossegue regularmente, independentemente da
concessão da recuperação judicial.
Isso porque o art. 187 do Código Tributário Nacional
estabelece que: “A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a
concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial,
concordata, inventário ou arrolamento”.
Da mesma maneira, o art. 29, da Lei no 6.830/1980
prevê: “A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata,
liquidação, inventário ou arrolamento Parágrafo Único - O concurso de
preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito
público, na seguinte ordem: I - União e suas autarquias; II - Estados,
Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro
rata; III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
12
E a própria Lei n. 11.101/2005 diz textualmente (art.
6o, § 7o): “As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo
deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de
parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação
ordinária específica”.
Como se percebe, tais dispositivos permitem à
Fazenda Pública promover regularmente a execução fiscal, que não é
afetada nem é suspensa pela recuperação judicial (tanto que a Fazenda
Pública sequer participa da Assembleia Geral de Credores).
Mas a Fazenda Pública pode, se o caso, ingressar
com pedido de habilitação nos autos da recuperação judicial. Nesse
passo, a eleição por uma das vias não importa renúncia à outra, desde
que não corram simultaneamente. E, para isso, basta a comprovação da
suspensão da execução fiscal.
Volvendo ao caso em tela, se a medida cautelar fiscal
visa garantir o resultado da execução fiscal (que não é suspensa pela
recuperação judicial), os eventuais valores já constritos não podem
simplesmente ser carreados à recuperação judicial, pois isso esvaziaria
a função e utilidade da cautelar (Lei n. 8.397/1992), além de contrariar
os dispositivos legais acima referidos (art. 187, CTN, art. 29, da Lei no
6.830/1980, e art. 6o, § 7o, LRJ).
Além disso, esta 2a. Câmara Reservada de Direito
Empresarial houve por bem “suspender as ações cautelares propostas
no Juízo Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG (autos no
0003133-09.2016.4.01.3821 e no 0000398-66.2017.4.01.3821) e as
ações de execução fiscais estaduais ajuizadas pela Fazenda Pública
contra as agravantes na comarca de Aguaí/SP até o julgamento final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270447-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25673
13
dos
Recursos
Especiais
Representativos
de
Controvérsia
1.712.484,1.694.316 e 1.694.261 pelo Superior Tribunal de Justiça” (AI
n. 2009070-46.2019.8.26.0000, rel. Des. SERGIO SHIMURA, j.
07/01/2020).
Em outras palavras, diante da afetação da questão
de direito pelo STJ, sob o Tema 987 (“Possibilidade da prática de atos
constritos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de
execução fiscal de dívida tributária e não tributária”), não se pode
acolher o pedido das recuperandas, de que seja expedido ofício ao Juízo
Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG, para que transfira os valores
apreendidos para os autos da recuperação judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator